Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-11.2021.8.11.0039
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000481-11.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), JEYSSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA - CPF: 729.273.481-20 (APELADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM – ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ARBITRÁRIO – PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE MESTRADO EM ÁREA DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE PONTUAÇÃO EM RELAÇÃO AO TÍTULO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

O edital é o ato administrativo que disciplina o concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos, sendo que as regras nele contidas somente poderão ser afastadas quando ilegais e/ou inconstitucionais, tendo em vista os

princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia.

2.
Em consonância com o edital do certame, o título de mestrado em área de atuação diversa do cargo concorrido pelo impetrante não autoriza a sua valoração para fins de classificação no processo seletivo, atuando a Administração Pública em conformidade com o edital, não havendo que se falar em ilegalidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de São José dos Quatro Marcos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1000481-11.2021.811.0039, impetrado por
Jeysson Ricardo Fernandes da Cunha
em face de ato apontado como ilegal perpetrado pela Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado no 003/2021, concedeu a segurança para determinar que a impetrada considere o mestrado do impetrante como na área de atuação para a respectiva contagem de pontos e promova a sua consequente nomeação ao cargo pretendido, eis que o resultado lhe concedeu o 1o lugar no certame.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença recorrida, aduzindo que o edital do processo seletivo em questão, no item 8.2, ao dispor sobre
Os títulos
, foi claro ao exigir que a pontuação da pós-graduação deveria, necessariamente, ser na área de atuação do cargo.

Pontua que o título apresentado pelo impetrante é na área da educação, ou seja, diversa da área para o qual se candidatou (Psicologia), motivo pelo qual a Comissão do Processo Seletivo, em atendimento específico à previsão editalícia, desconsiderou a titulação apresentada pelo apelado.

Destaca que, conforme entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentado nos autos do agravo de instrumento no 1010185-68.2021.811.0000,
“
o Município de São José dos Quatro Marcos, bem como a Comissão do Processo Seletivo, presidida pela Sra. Joelma Leandra Franzin de Souza, atuaram estritamente nos limites impostos pelo Edital do certame, sendo que, o qual não possibilita a discricionariedade de atuar subjetivamente, analisando de forma pormenorizada a Ementa Curricular de cada Pós-Graduação.”

Com arrimo em tais considerações, postula pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido vertido na inicial.

Em contrarrazões, o apelado aduz, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, rechaça integralmente as teses recursais, alegando que as ilegalidades perpetradas pelo apelante no processo seletivo foram suficientemente comprovadas, restando evidente a ausência de isonomia do certame, oportunidade na qual requer o desprovimento do apelo (Id. 113734009).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso de apelação (Id. 121486959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

O apelado, nas suas contrarrazões, alega, em sede de preliminar, a ausência de dialeticidade do apelo interposto pelo Município, ao passo que não impugnou especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, a preliminar arguida não prospera.

É cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

No caso em tela, verifico que o Município apelante atacou, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença de primeiro grau, sendo que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada não são dissociadas, por completo, dos seus fundamentos.

A propósito, já decidiu reiteradamente este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
(...)
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados
.”
(TJMT, N.U 1003262-39.2017.8.11.0041, Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021) [Destaquei].

Portanto, embora o apelante tenha reiterado questões levantadas em primeiro grau, apresentando-as de forma mais minudenciada, não há que se falar em ausência de dialeticidade em seu recurso.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

VOTO – MÉRITO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de São José dos Quatro Marcos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1000481-11.2021.811.0039, impetrado por
Jeysson Ricardo Fernandes da Cunha
em face de ato apontado como ilegal perpetrado pela Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado no 003/2021, concedeu a segurança para determinar que a impetrada considere o mestrado do impetrante como na área de atuação para a respectiva contagem de pontos e promova a sua consequente nomeação ao cargo pretendido, eis que o resultado lhe concedeu o 1o lugar no certame.

Prima facie
, nota-se que o apelado
Jeysson Ricardo Fernandes da Cunha propôs a presente ação mandamental
contra ato atribuído à Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais para a
Secretaria Municipal de Assistência Social
do Município de São José dos Quatro Marcos, objetivando a suspensão do certame, bem como a sua recolocação no primeiro lugar entre os aprovados no seletivo, para vaga de psicólogo.

Consta que o certame consistia numa avaliação dos títulos acadêmicos apresentados pelos candidatos, conforme o disposto nos itens 06, 07 e 08 do Edital no 003/2021, sendo que, no dia 20 de abril de 2021, foi divulgada a relação preliminar de candidatos aprovados e classificados no certame, figurando, o impetrante, como candidato classificado em primeiro lugar.

O autor aduz, no entanto, que, ao ser divulgado o resultado final, em 23 de abril de 2021, viu sua colocação ir para a sétima posição, por desconsiderarem sua pós-graduação. Por esse motivo interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido pela comissão do seletivo, sob o fundamento de que, conforme o disposto no item 8.2 do edital, o Mestrado em Educação não atende ao critério
área de atuação
.

Diante disso, o candidato impetrou o presente mandado de segurança, defendendo a ilegalidade do ato perpetrado pela Comissão do Processo Seletivo ao desconsiderar o seu mestrado em educação, tendo sido a segurança concedida pelo magistrado de piso, por considerar que o mestrado do candidato abrange atividades a serem exercidas no cargo de psicólogo.

Ocorre que, após análise dos autos, entendo que razão assiste ao Município, merecendo provimento o presente recurso de apelação, ao passo que não vislumbro, na hipótese vertente, a prática de conduta ilegal ou arbitrária por parte da autoridade coatora, violadora de direito líquido e certo do impetrante.

Com efeito, observa-se que o Edital no 003/2021, mais precisamente no item 8.2, “b”, exige que, para a pontuação da pós-graduação, a especialização deve ser na área de atuação almejada:

“8 – DOS TÍTULOS

8.1 – Formação Acadêmica: Diploma de Graduação na área de atuação ou atestado de conclusão acompanhado do Histórico Escolar (nível superior) – cujo documento receberá uma pontuação equivalente a 10 (dez) pontos.

8.2 – Pós-graduação: essa pontuação não será cumulativa; será, portanto, considerada a maior titulação de pós (somente cópia do título de maior pontuação):

a) Especialização na área de atuação – 20 (trinta) pontos;

b)
Mestrado na área de atuação
– 30 (quarenta) pontos;

c) Doutorado na área de atuação – 40 (quarenta) pontos.”
[Destaquei].

Em que pese a aludida exigência, o agravado, que se inscreveu para concorrer ao cargo de Psicólogo, apresentou título de
Mestre em Educação
(Área de Concentração: Educação) (Id. 113732986), o qual se encontra fora do rol da área de atuação do cargo para o qual se inscreveu.

Além disso, não merece acolhimento a alegação de que a grade curricular da formação acadêmica em tela abarca disciplinas correspondentes à área de atuação, qual seja, psicologia/assistência social, o que, por si só, seria suficiente para considerar o diploma na pontuação.

Isso porque, numa análise do histórico escolar apresentado (Id. 113732986), é possível notar que as disciplinas cursadas são essencialmente na área da educação, o que, apesar de agregar notória formação acadêmica ao candidato, não é suficiente para considerar como atendido o requisito previsto no edital.

Dessa forma, sem a necessidade de maiores prolongamentos, resta evidente que o apelado não preencheu requisito primordial para auferir os pontos de título de pós graduação, o que afasta o direito líquido e certo alegado na inicial.
Entender diferente seria o mesmo que autorizar violação ao princípio da vinculação ao edital, o que não pode ser admitido.

Com efeito, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Nesse sentido, confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A CANDIDATO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS. DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A QUE AS QUESTÕES SEJAM NECESSARIAMENTE ANULADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DOS TÍTULOS
. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAMENTO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO. 1.
A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia
. 2.
O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato
. 3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes,
o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas
, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). (...)”
(STJ, RMS n. 51.136/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO E REMOÇÃO NO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL.
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO.
LITISCONSORTE PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas
2. Conforme se verifica, não há qualquer ilegalidade na decisão da banca examinadora de não atribuir pontuação ao título referente à conclusão do curso regular na Escola Superior da Magistratura (AJURIS), uma vez que esta não é entidade de classe vinculada à atividade notarial ou registral, bem como não se trata de curso oficial ministrado pelo Tribunal de Justiça. Isto é, observou-se estritamente as disposições editalícias. 3. O Agravo Regimental não comporta inovação de teses recursais, ante a preclusão consumativa. 4. Agravo Regimental de MARCELO SACCOL COMASSETTO a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no RMS n. 31.211/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 25/9/2015.) [Destaquei].

I
nclusive, na linha dos entendimentos sintetizados nos julgados acima destacados, não vislumbro, no caso vertente, violação à necessidade de motivação do ato, como tenta fazer crer o apelado, porquanto, além do candidato não possuir direito adquirido em relação ao resultado preliminar, tão logo provocada, a Administração Pública apresentou as razões da desconsideração do diploma de mestre apresentado.

Ademais, não se vislumbra violação ao princípio da isonomia no certame. Pelo contrário, não cabe à Administração Pública abrandar os requisitos para beneficiar determinados candidatos em detrimento de outros, o que representaria violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia.

Dessa forma, o apelado, na condição de candidato, estava ciente, desde quando se inscreveu no seletivo, de que se sujeitaria a todas as regras estabelecidas no edital, não sendo possível alteração destas pelo Poder Judiciário, máxime quando não vislumbradas ilegalidades.

A propósito, ratifico o entendimento já esboçado, em cognição sumária, quando da análise do recurso de agravo de instrumento no 1010185-68.2021.811.0000, interposto pelo Município,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DO TÍTULO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO PARA CONTAGEM DE PONTOS – SEGURANÇA LIMINARMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL – PRETENDIDA REFORMA – PROCEDÊNCIA –
ÁREA DIVERSA DA EXIGIDA PELO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL
– PLAUSUBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O edital é o ato administrativo que disciplina o concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos, sendo que as regras nele contidas somente poderão ser afastadas quando ilegais e/ou inconstitucionais. 2.
Em consonância com o edital do certame, o título de mestrado em área de atuação diversa do cargo concorrido pelo impetrante não autoriza a sua valoração para fins de classificação no processo seletivo, de cuja exigência estava ciente o candidato desde sua inscrição.
”
(TJMT, N.U 1010185-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) [Destaquei].

No mesmo sentido é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
PROVA DE TÍTULOS – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE MESTRADO – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE CORRELAÇÃO ENTRE O CITADO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO E A ÁREA DE CONHECIMENTO EXIGIDA NO EDITAL
– ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA NESTA FASE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos moldes do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09, "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". - Insurgindo-se a impetrante contra a atribuição de notas na fase de títulos do concurso público, o mandado de segurança deverá ser impetrado contra o representante do IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, responsável pela execução e organização do certame. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
.”
(TJMT, N.U 1000969-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018) [Destaquei].

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DO TÍTULO DE ÁREA DIVERSA DA EXIGIDA PELO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL
- AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O edital é o ato administrativo que disciplina o concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos, sendo que as regras nele contidas somente poderão ser afastadas quando ilegais e/ou inconstitucionais. 2.
Em consonância com o edital do certame, a experiência profissional de farmacêutico/bioquímico e técnico em ressonância magnética em área de atuação diversa do cargo concorrido pelo impetrante não autoriza a sua valoração para fins de classificação no concurso público
.
” (TJMT, N.U 0500045-71.2015.8.11.0055, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017) [Destaquei].

Por fim, não é demais mencionar que
o rito processual mandamental não comporta discussão acerca da prevalência desta ou daquela classificação de áreas de conhecimento, com maiores ilações quanto ao tema, tão pouco discussão se houve, ou não, preferências indevidas em relação a outros candidatos.

Portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental,
não há que se falar em ilegalidade na conduta do apelante, razão pela qual a sentença merece ser reformada, com a denegação da segurança pretendida.

À luz de tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e, via de consequência, denegar a segurança pretendida.

Em reexame necessário,
retifico
a sentença nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022